Tribunal: TJES
Processo: 5009507-59.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009507-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON IMIDIO DE ALMEIDA e outros (4)
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (4)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Trata-se de duplo recurso. Considerando a similitude da matéria debatida, procedo à análise conjunta dos Recursos Inominados.

Conheço de ambos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual os recebo em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Como se explica, a o banco recorrente CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por NILSON IMIDIO DE ALMEIDA em face de CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, A C SANTOS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA e BANCO C6 CONSIGNADO S.A. que narra o autor que foi contatado pelas empresas A C Serviços Empresariais e o Banco Cora, sendo informado sobre a existência de um cartão consignado que teria sido cancelado, mencionando ainda que um valor seria creditado em sua conta. Na sequência, os requeridos solicitaram que o montante fosse devolvido, assegurando que, após a devolução, o cartão estaria efetivamente cancelado e não haveria novas cobranças, além de prometerem o pagamento de uma indenização no valor de R$ 3.000,00.

Confiando nas informações prestadas, o requerente efetuou a devolução do valor conforme as instruções recebidas, acreditando que a situação estaria resolvida. Contudo, foi surpreendido posteriormente com a contratação de um novo empréstimo junto ao Banco C6, no valor de R$ 6.691,39, parcelado em 84 vezes de R$ 182,00, operação que afirma não ter solicitado nem autorizado.

Sobreveio sentença em ID. 13622515, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo consignado com margem consignável sob o nº 010120630606 e contrato de cartão consignado sob o nº 521424470221122; CONDENAR as rés à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados desde a data de cada desconto, e acrescidos de juros legais desde a citação, e, ainda, CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença.

Irresignada, o banco C6 e Cora interpuseram Recurso Inominado, sustentando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como a ilegitimidade da Ré Cora e, no mérito, requereram a reforma completa da r. Sentença.

O Recorrido ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ventilada pelo recorrente CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Verifico que o juízo de origem apresentou, de forma clara e suficiente, os motivos que embasaram sua decisão.

O simples fato de a parte não concordar com o desfecho da demanda não significa que a sentença seja nula, especialmente quando os fundamentos legais e fáticos foram devidamente enfrentados, conforme exigem o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489 do Código de Processo Civil.

Ainda em sede preliminar, a parte recorrente CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. sustenta a sua ilegitimidade passiva. No que concerne a preliminar aventada, observo das próprias assertivas autorais que o banco suscitante é indicado como a responsável por pactuar com o consumidor recorrido. Dessa forma, à luz das asserções indicadas, verifico a legitimidade do recorrente, de modo que rejeito a preliminar aduzida.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, os Recorrentes como fornecedores de serviços e o Recorrido como consumidor, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização dos Recorrentes, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem, observo dos documentos dos autos que a vinculação entre as partes é estabelecida a partir dos documentos de ID 13622423 (Banco C6) e ID 13622406 (Cora Sociedade de Crédito).

No caso do Banco C6, o recorrente consta como próprio beneficiário, sendo evidente a sua vinculação aos fatos narrados. Já com relação à recorrente Cora, vislumbro que esta faz parte da cadeia de consumo, sendo, por isso, vinculada ao evento narrado.

Pois bem, identificados os documentos pertinentes a cada recorrente, entendo que, no que concerne ao Banco C6, embora tenham sido apresentados argumentos no sentido de que o contrato foi regularmente firmado de forma digital, em ambiente virtual, tal alegação, diante da impugnação do autor quanto à regularidade da contratação, não se sustenta apenas com a juntada de fotografia, selfie ou aceite digital. Isoladamente, esses elementos não se mostram suficiente para comprovar a regularidade e o aceite livre e informado do consumidor.

Além da indicação da violação do dever de informação, o contrato digital, sem a devida validação posterior, é insuficiente para corroborar a efetiva pactuação pelo consumidor. Isso porque a imagem apresentada nos autos pode ter sido capturada em contexto diverso daquele da celebração do contrato, não afastando, portanto, a dúvida quanto à manifestação válida de vontade do consumidor.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de “hackers” e visa através de reconhecimento facial para “App” de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado do serviço, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários, contratação de serviços e operações financeiras.

Com relação à recorrente Cora Sociedade de Crédito, observo nos autos que a ré imputou a responsabilidade a terceiros, sem justificar a vinculação do crédito emitido. Sem colacionar nos autos as elucidações acerca da referida cobrança.

Assim, tanto com relação ao contrato digital, quanto aos boletos individualmente emitidos, as rés não lograram êxito de comprovar de forma satisfatória que o autor teve ciência clara e inequívoca da contratação.

Desse modo, não vislumbro motivos para reforma da sentença exarada, devendo permanecer irretocáveis as razões de decidir:

A parte autora contesta a existência de contratação de empréstimo consignado, alegando nunca ter autorizado tal operação. Sendo assim, o ônus de provar a regularidade da contratação, assim como a ciência e concordância do consumidor com os termos do contrato, recai sobre as rés, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

No entanto, as rés não conseguiram comprovar de forma satisfatória que o autor teve ciência clara e inequívoca da contratação.

O Código de Defesa do Consumidor garante o direito básico à informação clara e precisa (art. 6º, inc. III), especialmente em relação à oferta de serviços financeiros.

De acordo com o art. 31 do CDC, a oferta deve assegurar que todas as informações sobre o serviço sejam transparentes e acessíveis.

No presente caso, houve evidente falha na prestação de informações por parte das rés, configurando-se a ausência de transparência necessária.

Além disso, o art. 51, IV, do CDC torna nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas e desvantajosas ao consumidor.

O autor nunca fez uso do crédito relacionado ao suposto cartão consignado, e os descontos em seu benefício previdenciário revelam a imposição de uma obrigação que ele não consentiu, gerando desequilíbrio contratual e violação dos princípios da boa-fé.

Conforme narrado, o autor foi vítima de um golpe estruturado por meio de falsas promessas de cancelamento de dívida e devolução de valores.

Ocorre que a fragilidade e a falta de controle sobre as operações realizadas por terceiros, como correspondentes bancários, configuram negligência das rés, que permitiram a celebração de um contrato viciado por dolo, gerando o vício de consentimento.

Os autos evidenciam falha na prestação de serviço pelo recorrente, em violação ao art. 6º, X, do CDC, diante da ausência das cautelas necessárias na execução do serviço. Assim, é irretocável a sentença quanto ao reconhecimento da falha e do dever de indenizar, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC, e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé dos recorrentes. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que os Recorrentes realizaram cobranças em modalidade diversa e totalmente desconhecida pela parte Recorrente, estando caracterizada a má-fé de suas condutas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)